Tribunal: TJPA
Processo: 0807652-97.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10850 - Roubo simples
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807652-97.2021.8.14.0401

APELANTE: EMANUEL FERREIRA DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
.
Direito Penal. Apelação criminal. Tentativa de roubo simples. Art. 157, caput c/c art. 14, II, do CPB. Provas suficientes para condenação. Depoimento da vítima na fase policial corroborado por depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão. Nulidade do reconhecimento não configurada. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença condenatória que impôs ao recorrente a pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, por tentativa de roubo simples, art. 157,
caput
c/c art. 14, II, ambos do Código Penal Brasileiro, pelo qual o réu, reincidente, foi condenado por subtrair, mediante violência, o celular da vítima, não logrando êxito devido à intervenção de terceiros.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em (i) saber se há provas suficientes para a condenação; e (ii) verificar se houve nulidade no reconhecimento do acusado pela vítima, alegando a defesa descumprimento das formalidades do art. 226 do CPP.

III. Razões de decidir
3. A materialidade e a autoria do delito estão amplamente comprovadas pelos depoimentos da vítima e das testemunhas, colhidos sob o crivo do contraditório.
4. Não se verifica a alegada nulidade do reconhecimento do acusado, uma vez que há outros elementos probatórios autônomos que corroboram a autoria delitiva, sendo inaplicável a nulidade pretendida.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Sentença condenatória mantida.

Tese de julgamento
: "A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não gera nulidade do reconhecimento se existem outros elementos probatórios que confirmam a autoria do delito."

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 157,
caput
; art. 14, II; art. 226 do CPP.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 598.886/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 23/03/2021.

Acórdão

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezesseis dias e finalizada aos vinte e três dias do mês de outubro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 16 de outubro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
Emanuel Ferreira da Costa
(nascido em
23/01/1986
), objetivando reformar a sentença condenatória prolatada em
12/03/2024
(doc. ID 19390048) do MM. Juiz de Direito Titular da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA,
Dr. Flávio Sánchez Leão
, que
o condenou
a uma pena final de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 123 (cento e vinte e três) dias-multa
, correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida em
regime inicial fechado
, por ser o
réu reincidente
, pela prática do crime descrito no art. 157,
caput
c/c o art. 14, inciso II, ambos do CPB (
tentativa de roubo simples
).

Narra a
denúncia
(doc. ID 19389973) que, no dia
24/05/2021
, por volta das 19h00min., na Av. Presidente Vargas, o denunciado
Emanuel Ferreira da Costa
, de modo livre e consciente,
tentou subtrair
,
mediante violência
, 01 (um) celular
Samsung A32
, cor lilás, da vítima
Emilly Cardin Brito
,
apenas não consumando seu intento por motivos alheios a sua vontade
.

Depreende-se do feito, que no local e hora supracitados, a vítima estava saindo do trabalho junto a outros colegas, rumo à parada de ônibus, quando foi surpreendida pelo acusado,
o qual aproximou-se por trás e lhe aplicou um golpe mata-leão e anunciou o assalto
. De imediato, o acusado jogou a vítima no chão e apanhou o seu aparelho celular.

Porém, quando
tentou empreender fuga
, foi rapidamente detido pelos colegas da ofendida, até a chegada dos agentes policiais que deram voz de prisão ao denunciado e o conduziram à Delegacia para as devidas providências legais.

A vítima conseguiu recuperar o aparelho celular na mesma ocasião, e não ficou com nenhuma lesão decorrente do golpe aplicado nela
.

No interrogatório,
o denunciado permaneceu em silêncio
.

A vítima, na unidade policial, reconheceu sem sombra de dúvidas o denunciado como o sujeito que tentou lhe roubar momentos antes
.

Em
razões recursais
(doc. ID 19390056), a defesa clama pela
absolvição
do recorrente, ante a
insuficiência probatória
, tendo em vista a
negativa de autoria
, já que
ele não praticou o crime de tentativa de roubo
. Segundo a defesa,
a vítima não foi ouvida em juízo
,
as testemunhas de acusação (policiais) não presenciaram os fatos
e
o procedimento de reconhecimento do acusado não foi obedecido
, o que gera a
nulidade
do ato.

Pugna pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(doc. ID 19390058), a digna representante ministerial clama pelo
desprovimento do recurso de apelação
, não restando outra medida que não seja a mantença da sentença em todos os seus termos.

Nesta Instância Superior, o Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, na condição de
Custos Iuris
, opina pelo
conhecimento
e
desprovimento recursal
, devendo a sentença ser mantida integralmente em seus próprios fundamentos (parecer, doc. ID 19593706).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Vale pontuar que,
o denunciado Evanilson Santana Conceição Ferreira informou durante seu interrogatório judicial
(doc. ID 19390030)
que sua identidade verdadeira é
EMANUEL FERREIRA DA COSTA
.

Atendidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da absolvição do acusado por insuficiência de provas. Negativa de autoria. Nulidade. Descumprimento do procedimento de reconhecimento. Provas frágeis. Vítima que sequer foi ouvida em juízo.

Insurge-se o apelante em face da sentença proferida pelo douto
Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
, que, julgando procedente a denúncia, o
condenou
pelo crime previsto no
art. 157,
caput
c/c o art. 14, inciso II, ambos do CPB
(
tentativa de roubo simples
), a uma pena final de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial fechado
, por ser o réu reincidente, e ao pagamento de
123 (cento e vinte e três) dias-multa
.

O recorrente foi
condenado pelo crime de tentativa de roubo
e, ao contrário do que afirma em seu recurso,
há provas suficientes que denotam sua autoria no crime descrito na denúncia
, tendo o juízo
a quo
acertado quando proferiu a sentença penal condenatória.

Sabe-se que, é vedado por nosso ordenamento jurídico que
a sentença condenatória se baseie, exclusivamente, nos elementos de prova obtidos no inquérito
. Contudo, da leitura atenta dos autos,
verifico que a decisão combatida não restou baseada tão somente nos depoimentos que instruem o IPL, mas também nas demais provas colhidas na fase instrutória
, senão vejamos:

A
materialidade
e a
autoria delitiva
restaram consubstanciadas pelo
Inquérito por Flagrante
(doc. ID 19389955), pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(doc. ID 19389955) e pelos
depoimentos das testemunhas prestados na fase policial
, bem como pela
prova oral carreada em juízo
.

A vítima
Emilly Cardin Brito
relatou em
juízo
(doc. ID 19389955): “Que a declarante relatou que na data de hoje, dia 24.05.2021 por volta das 19:00 horas quando havia saído de seu local de emprego e caminhava com alguns colegas de trabalho pela Av. Presidente Vargas, bairro da Campina, indo rumo a uma parada de ônibus, foi vítima de um roubo tentado, praticado pelo indiciado posteriormente identificado como o qual alega chamar-se EVANILSON SANTANA CONCEIÇÃO FERREIRA, paraense, natural de Belém, filho de Maria de Nazaré Santana Conceição Ferreira (não sabe o nome do genitor), alega não saber a data de nascimento, alega ser morador de rua desde da menoridade, o qual sem a declarante perceber, veio por trás e lhe aplicou um golpe de "mata leão" no pescoço, e foi logo anunciando ao assalto, falando: "BORA, BORA, PERDEU CARALHO" (textuais), o qual apertou com força o seu pescoço e ficou tentando puxar o seu aparelho celular de sua mão; Que a princípio a declarante resistiu ao assalto, mas como o indiciado era bem mais forte que a declarante, o mesmo conseguiu lhe jogar no chão e em seguida apanhou o seu aparelho celular, da marca SAMSUNG A32 da cor LILÁS; Que após apanhar o seu celular, o meliante EVANILSON já ia fugindo quando foi agarrado por seus colegas de serviço, os quais conseguiram conter o assaltante EVANILSON; Que em seguida vários populares chegaram junto do acusado e passaram a iniciar um linchamento ao mesmo, o qual, no entanto, foi salvo das mãos dos populares desconhecidos, por policiais militares que foram acionados e compareceram no local, fazendo a prisão em flagrante do indiciado; Que a declarante conseguiu recuperar na mesma ocasião o seu aparelho celular; Que não ficou com nenhuma lesão aparente, em decorrência do golpe aplicado pelo meliante; Que posteriormente vieram para esta Unidade policial para as providencias legais”.

A testemunha de acusação
Kepler da Costa Lobo Neto
,
policial militar
, relatou em
juízo
(doc. ID 19390018): “que quando chegou no local do crime, o denunciado já estava detido por outros policiais militares e que a vítima e as testemunhas informaram na oportunidade que o denunciado, por meio de um golpe mata-leão, jogara a vítima no chão na tentativa de subtrair seu aparelho celular”.

A testemunha de acusação
Wild Mathias do Nascimento
,
policial militar
, relatou em juízo (doc. ID 19390018): “que ao chegar no local do crime, o denunciado já estava detido, momento em que tomou conhecimento de que o réu tentou roubar a vítima aplicando-lhe um mata-leão, sendo, contudo, detido ao tentar fugir”.

Interrogado em juízo
(doc. ID 19390030),
Emanuel Ferreira da Costa negou o crime
, alegando que outra pessoa, que estava em sua companhia, quem o cometeu, sem a sua colaboração.

Como sabido,
a palavra da vítima é de suma importância
, doutrinária e jurisprudencialmente, em sede de
crimes contra o patrimônio
, em razão das particularidades que costumam envolver esse tipo de delito,
especialmente quando corroboradas por outras provas colhidas durante a instrução processual
, como ocorreu no caso em comento.

Ademais, a jurisprudência do Colendo
Superior Tribunal de Justiça
assegura que as declarações prestadas por policiais, confirmadas em juízo, constituem
prova idônea
e revestem-se de
inquestionável eficácia probatória
. Em consonância com os depoimentos dos policiais, têm-se o
depoimento da vítima, colhido na fase inquisitiva
, onde relata de forma segura e coerente a prática delituosa cometida pelo acusado.

O
relato da vítima
, mesmo tendo sido prestado somente na fase inquisitiva, está em perfeita harmonia com as provas produzidas em juízo, colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que torna possível sua utilização para embasar o decreto condenatório.

Dessa forma,
as provas produzidas contra o acusado se mostram idôneas para embasar um decreto condenatório
, descabendo falar-se em
insuficiência de provas à condenação
. Ademais, os depoimentos das testemunhas são coerentes e harmônicos, livres de contradição, mormente quando comparados com o depoimento da vítima em sede de inquérito, não havendo quaisquer dúvidas sobre a autoria delitiva.

A tese da defesa de negativa de autoria não ecoou nos autos, não encontrando respaldo probatório capaz de ensejar a absolvição do réu
.

Nesse sentido:

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. FURTO SIMPLES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA. SUBSIDIARIAMENTE, PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. AUTORIA DO FATO BEM CERTIFICADA NOS AUTOS. RÉU RECONHECIDO PELA TESTEMUNHA PRESENCIAL DO DELITO. PENA QUE VAI REAJUSTADA. Recurso parcialmente provido.
(Apelação crime nº 70075960443, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Batista Marques Tovo, julgado em 21/11/2018).

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.

Não prospera a pretensão de absolvição por insuficiência de provas relativamente à materialidade e à autoria do crime praticado pelo réu diante dos elementos de prova prospectados nos autos, destacando-se os relatos uniformes e coerentes prestados pela ofendida e pela testemunha presencial, que reconheceram o réu como sendo o autor do fato.
DOSIMETRIA DA PENA. Reduzido o
quantum
de exasperação da pena-base em razão da valoração negativa do vetor antecedentes. Na segunda fase da dosimetria, vai redimensionado o
quantum
de aumento da pena em face da reincidência de 06 (seis) meses para 03 (três) meses, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA E DUPLA CONDENAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE
BIS IN IDEM
. É assente na jurisprudência desta Corte e das Cortes Superiores de que a exasperação da pena pela reincidência não configura dupla penalização do réu pela mesma conduta. E assim porque, já na antiga lição de Carrara, não se trata de aumento de imputação, mas sim de agravamento da resposta penal em crime posterior ante a insuficiência de apenamento do réu pelo crime anterior. Trata-se de interpretação que tem espeque no princípio da individualização da pena, segundo já se manifestou a Corte Constitucional do País. REGIME CARCERÁRIO. Mantido o regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena, tendo em vista o
quantum
de pena e a reincidência do réu, nos termos do Art. 33, § 2º, b , do Código Penal. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. Tratando-se de sanção cumulativa expressamente estabelecida no Código Penal, a pena de multa é de aplicação cogente. Ademais, inexiste previsão legal para a sua isenção pela falta de condições financeiras do réu. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. Eventual impossibilidade de pagamento, em razão de estado de pobreza, deverá ser invocada no juízo da execução, não competindo tal análise ao juízo de conhecimento, até porque as condições financeiras dos réus poderão ser alteradas até o momento da efetiva execução da reprimenda pecuniária. Não obstante, em face da situação econômica do réu, a pena de multa é reduzida ao mínimo legal, ou seja, para 10 (dez) dias-multa à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, o dia-multa. APELAÇÃO DEFENSIVA PROVIDA, EM PARTE. (Apelação Crime Nº 70078161742, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Conrado Kurtz de Souza, Julgado em 08/11/2018).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça aplicava o entendimento de que
as regras insculpidas no art. 226 do CPP constituíam meras recomendações legais, não sendo exigências absolutas
, devendo, pois, o réu comprovar o real prejuízo da inobservância do dispositivo legal, para fins de nulidade do reconhecimento pessoal.

Recentemente, a Sexta Turma do STJ, no julgamento do
Habeas Corpus
598.886/SC, de relatoria do Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, decidiu que
o procedimento previsto no art. 226 do CPP deixou de ser mera recomendação
, passando as suas formalidades a constituírem garantias mínimas para o suspeito da prática de um crime. No julgamento do referido
habeas corpus
, a Sexta Turma concluiu que:
“1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; 2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; 3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; 4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo”
.

No entanto,
estando a sentença condenatória respaldada em outros elementos probatórios que não o reconhecimento, não há que se falar em nulidade por desobediência às formalidades insculpidas no art. 226 do CPP
.

Sendo assim, não tem razão o apelante em suas argumentações, não havendo que se falar em presunção de inocência e/ou
in dubio pro reo
, pois
as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria do delito narrado na denúncia em relação ao acusado
.

Ante o exposto, corroborando com o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, mantendo em todos os termos a sentença penal condenatória.

É o voto.

Belém/PA, 16 de outubro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 23/10/2024